Tribunal: CARF
Processo: 10480.900013/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900013/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.657 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PAGAMENTO A MAIOR. DARF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
DILIGÊNCIAS.
CONFIRMAÇÃO.
GLOSA
PARCIAL.
REDUÇÃO.
Confirmado em diligências fiscais a necessidade de redução do crédito de
imposto declarado em Per/Dcomp, a título de pagamento a maior, por força de
glosa de parte das retenções de imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$3.254,46 , homologando-
se as compensações efetuadas até o limite do crédito disponível.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900013/2008-44
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.657 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900013/2008-44

Por bem descrever toda a situação ora presente nos autos, opto por transcrever
relatório e a devida proposição de diligências por parte desta Turma Ordinária, mas de outra
composição, em sessão realizada em 16 de maio de 2018.
[início da transcrição da Resolução CARF no 1401-000.570]
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC), que, por
meio do Acórdão 1130.643, de 04 de agosto de 2010, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela empresa.
Conforme consta no relatório constante no acórdão da DRJ, a interessada acima
qualificada apresentou Declaração de Compensação – DCOMP de fls. 01/05, por meio da qual
compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ com débito de sua
responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 5.782,66, seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior do imposto apurado no 4o trimestre do ano calendário 1999.
Através do despacho de fls. 06/09, emitido eletronicamente, a Delegacia da
Receita Federal no Recife – DRF/Recife identificou integral utilização anterior do pagamento
para quitação de débito do IRPJ, em face do que não homologou a compensação declarada.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 11/14), alegando,
em síntese, que retificou sua Declaração de Informações DIPJ para demonstrar os créditos,
porém não retificou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF ajustando os
débitos. Argui que a falha nesse procedimento não invalida a existência dos créditos, já que
houve pagamento a maior, e que não há norma que exija a necessidade de retificação da DCTF
para que o Fisco aceite a existência dos créditos. Requereu, ao final, a homologação da
compensação.
A DRJ, por meio do Acórdão 1130.643, de 04 de agosto de 2010, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa, conforme a seguinte
ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Anocalendário: 1999
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação
quando constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.657 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900013/2008-44

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão da DRJ na data de 21/03/2011 (cf. AR de efl.58), e não
satisfeita com a decisão da delegacia de piso, apresentou recurso voluntário em 15/04/2011
(efls.59 a 66), conforme protocolo de efl.59, repetindo os argumentos apresentados na
impugnação.
No CARF, coube a mim a relatoria do processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecido.
Não obstante o posicionamento da delegacia de julgamento, entendo que há
relevantes indícios de que a recorrente possui o crédito pleiteado.
Na DIPJ retificadora, que foi entregue antes do procedimento fiscal, a empresa
informou o recolhimento de tributos e apuração de saldo negativo no final do ano calendário.
Esta retificação se deveu em razão da falta de informação sobre imposto de renda
retido na fonte e também sobre o valor de 1/3 da Cofins que teria sido utilizado para compensar a
CSLL a pagar.
Assim, em busca da verdade material, supero as razões da DRJ para analisar o
crédito ora pleiteado.
Com relação ao IRPJ, a empresa alega que possui créditos que tiveram origem em
imposto de renda retido na fonte. Alega que a receita federal poderia verificar em sua base de
dados que os valores foram efetivamente recolhidos. Junta uma planilha que informa os créditos
decorrentes do IRRF e anexa notas fiscais de sua emissão no período abrangido pelo crédito
pleiteado.
Na análise das notas fiscais de serviços prestados pela recorrente, não vejo
retenção na fonte sobre o imposto de renda incidente sobre a operação.
Entretanto, na planilha que trata do valor do IR na fonte, do período de apuração
alcançado pelo pedido de compensação que ora se discute, há, por exemplo, informação de
retenção de IR por instituições financeiras e seguradoras.
Quanto à análise do crédito da CSLL, o direito à compensação da CSLL com o
pagamento de 1/3 da Cofins surgiu em decorrência do aumento da alíquota da Cofins, a partir do
ano calendário de 1999, veja a redação da Lei 9.718/1998:
Art. 8o Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.657 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900013/2008-44

§ 1° A pessoa jurídica poderá compensar, com a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido CSLL devida em cada período de apuração trimestral ou anual,
até um terço da COFINS efetivamente paga, calculada de conformidade com
este artigo.
§ 2° A compensação referida no § 1°:
I – somente será admitida em relação à COFINS correspondente a mês
compreendido no período de apuração da CSLL a ser compensada, limitada ao
valor desta;
II – no caso de pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real anual,
poderá ser efetuada com a CSLL determinada na forma dos arts.28 a 30 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 3o Da aplicação do disposto neste artigo, não decorrerá, em nenhuma
hipótese, saldo de COFINS ou CSLL a restituir ou a compensar com o devido
em períodos de apuração subseqüentes.
§ 4o A parcela da COFINS compensada na forma deste artigo não será
dedutível para fins de determinação do lucro real.

Na DIPJ retificadora, há informações sobre Cofins a pagar durante o período
abrangido pelo crédito de CSLL pleiteado.
Ou seja, há fortes indícios do direito creditório da recorrente. Por outro lado, é de
perceber que o caso ainda requer uma análise mais aprofundada sobre o suposto direito
creditório. E esta análise deve ser feita pela autoridade fiscal, pois dispõe dos instrumentos
necessários para tal mister.
Diante disso, partindo da premissa de que a falta de retificação da DCTF não pode
impedir a análise do direito creditório da ora recorrente, sugiro baixar o processo em diligência
para que a Unidade de Origem verifique o que segue:
1) Verificar se o valor de IRRF utilizado para apuração do IRPJ no período em
questão consta na DIRF ou, caso não conste, intimar a empresa a apresentar os Informes de
Rendimentos ou outro documento comprobatório que comprovem o valor de IRRF.
2) Confirmar a tributação do valor dos rendimentos sujeitos à retenção de IR na
fonte. Observo que a recorrente informou na DIPJ retificadora que apurou os tributos em
seguimento ao regime de caixa. Logo, smj, há de haver coincidência temporal entre o
reconhecimento da tributação e a retenção do IRRF.
3) Confirmar o pagamento de 1/3 da Cofins.
4) Verificar se o valor de 1/3 da Cofins, utilizado para quitar a CSLL devida,
corresponde somente ao período objeto de restituição.
5) Se possível, verificar se efetivamente a recorrente optou por compensar 1/3 da
Cofins com a CSLL do período.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.657 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900013/2008-44

6) Concluída a diligência, preparar Informação Fiscal com o resultado da
diligência, que necessariamente deverá conter o crédito que poderá ser compensado, intimando a
empresa para que se manifeste sobre o teor da Informação Fiscal, caso queira, no prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência da intimação, nos termos do art. 44 da Lei no 9.784/1999.
7) Após, favor retornar este processo ao CARF para seguimento de seu
julgamento.
[término da transcrição da Resolução CARF no 1401-000.570]
O presente processo foi encaminhado, portanto, para a unidade de origem da SRF,
paras as providências solicitadas pelo Colegiado.
A seguir se reproduz o resultado das diligências:
Informação Fiscal no 0.505 / 2021 / Equipe Regional DCFAZ-EQAUD-
DEVAT04-VR
Data: 14 de julho de 2021
Processo no 10480.900013/2008-44
Contribuinte: HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA
CNPJ no 41.044.009/0001-81
O contribuinte acima identificado apresentou o PER/DCOMP de no
05523.01161-051203.1.3.04-0531
para
declarara
a
compensação
do
pagamento indevido ou a maior efetuado em 31/01/2000, no valor de R$
5.782,66, sob o código 2089 (IRPJ Lucro Presumido), com débito de sua
responsabilidade (cópia do PER/DCOMP anexada às fls.01/05).
2. Em 29/01/2008, A DRF/Recife emitiu eletronicamente despacho decisório
(rastreamento no 740379648) não homologando a compensação, em virtude de
o pagamento ter sido integralmente utilizado na quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível (fls. 06/08).
3. Devidamente cientificado do despacho decisório, o interessado apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que retificou a DIPJ a
fim de demonstrar seus créditos, mas não retificou as DCTF para ajustá-las aos
novos valores apurados (fls. 11/14).
4. A manifestação de inconformidade foi apreciada pela 3a Turma da
DRJ/Recife, sendo emitido o Acórdão no 11-30.643, de 04/08/2010, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 52/54).
5. Em 15/04/2011, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra o
Acórdão da DRJ/REC (fls. 59/67).
6. Pela Resolução no 1401-000.570 da 4a Câmara da 1o Turma Ordinária da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, o julgamento foi convertido em
diligência (fls. 1409/1413).
7. Passamos, então, a analisar os pontos solicitados pela Resolução do CARF:
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.657 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900013/2008-44

Valores informados na DIPJ (fls.1613):

Com base nos extratos das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, tendo
como beneficiário o HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA, levantamos
que foi retido na fonte o Imposto de Renda no valor total de R$ 5.121,82
(planilha anexada às fls. 1649).
Em relação ao imposto pago incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda
Variável, temos a esclarecer que não foi localizado qualquer pagamento
efetuado pelo contribuinte sob o código 5557 (IRRF – Ganhos Líquidos em
Operações em Bolsas e Assemelhados), tampouco consta em DIRF retenção de
imposto a esse título.

Valores informados na DIPJ (fls.1654):

Todos os valores das receitas financeiras e operacionais informados nas DIRF
(fls.1614/1648) foram integralmente levados à tributação na DIPJ, razão pela
qual as retenções na fonte podem ser integralmente deduzidas (planilha
anexada às fls. 1667)

Extratos dos pagamentos anexados às fls.1650/1652.

Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.657 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900013/2008-44

Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.657 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900013/2008-44

8. Pelo encontro de contas entre o IRPJ pago e o IRPJ devido, obtivemos o
valor do crédito do pagamento efetuado a maior em 31/01/2000, no valor de
R$ 3.254,26:

9. Diante do exposto, e concluído o trabalho de diligência solicitado, dê-se
ciência ao contribuinte desta Informação Fiscal, para sua manifestação no
prazo de até 30 (trinta) dias da ciência, devendo, após encerramento do prazo,
o processo deve ser devolvido ao CARF, para prosseguimento.

Cientificada em 05 de agosto de 2021 do resultado das diligências, a Recorrente
não se manifestou.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
A diferença de crédito entre o solicitado no PER/DCOMP e o ora reconhecido na
diligência deveu-se ao não reconhecimento de uma parte do IRRF e da totalidade do imposto
sobre ganhos Merc. Renda Variável, então informados na declaração. De se mostrar.

CRÉDITO
PER/DCOMP
DILIGÊNCIAS/DRF DIFERENÇA
IRRF
R$ 5.890,62
R$ 5.121,82
768,80
IR S/ GANHOS
1.759,40
- 0 -
1.759,40
TOTAL

2.528,20

Atendida, em sua plenitude, a diligência demandada pela Resolução 1401-00.570
do CARF, sem qualquer manifestação da Recorrente acerca de seu resultado, conforme
relatoriado, acato o laborioso e conclusivo trabalho da unidade de origem para, então, reconhecer
o direito creditório de R$ 3.254,46.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.657 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900013/2008-44

Conclusão
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório de R$ 3.254,46, homologando-se as compensações efetuadas até o limite do valor
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1685
DF CARF MF
Original